Tribunal: TJMT
Processo: 1002934-57.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002934-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA - CPF: 732.895.231-87 (ADVOGADO), STANRLLY NOGUEIRA E SILVA - CPF: 706.341.901-30 (AGRAVANTE), CARLOS ROGERIO RODRIGUES E SILVA - CPF: 786.620.361-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL. INDEFERIMENTO. REQUISITO DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. REVELIA NA FASE DE CONHECIMENTO. INAPLICABILIDADE NA FASE EXECUTÓRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de citação por edital em sede de cumprimento de sentença, sob o fundamento de que não foram esgotadas todas as diligências possíveis para localização do devedor.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal restringe-se a verificar se a citação por edital poderia ser deferida sem a demonstração de esgotamento dos meios ordinários de localização do executado.

3. Discute-se, ainda, se os efeitos da revelia na fase de conhecimento poderiam ser automaticamente estendidos à fase de cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

4. A citação por edital configura medida excepcional, admitida somente quando esgotadas todas as tentativas razoáveis de localização do devedor, conforme art. 256, § 3
o
, do CPC.

5. O recorrente não comprovou a realização de diligências prévias junto a órgãos públicos e sistemas de dados cadastrais, como Receita Federal, INFOJUD e RENAJUD, para demonstrar a impossibilidade de localização do devedor.

6. A revelia na fase de conhecimento gera presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial, mas não exime a necessidade de intimação válida do devedor na fase executória, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

7. A exigência de citação válida no cumprimento de sentença resguarda o contraditório e a ampla defesa, garantindo a segurança jurídica e prevenindo nulidades processuais.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: “A citação por edital na fase de cumprimento de sentença exige a comprovação do esgotamento de diligências para localização do devedor. A revelia na fase de conhecimento não exime a necessidade de citação válida na execução, sob pena de nulidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 246, 249 e 256, § 3
o
.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, AI 22951878020248260000, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, j. 06/11/2024; TJ-RJ, AI 00476986020248190000, Rel. Des. Natacha Nascimento Gomes Tostes Gonçalves de Oliveira, j. 01/08/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

T
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por Stanrlly Nogueira e Silva, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Alto Araguaia, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1000286-88.2018.8.11.0020, indeferiu o pedido de citação por edital (id. 266552287, pág. 02).

O Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que a revelia e seus efeitos vinculantes não se limitam à fase de conhecimento, mas também se aplicam à execução do julgado, conforme disposto no artigo 344, do CPC.

Argumenta que a presunção de veracidade dos fatos reconhecidos na sentença transitada em julgado deve ser mantida na fase executória, evitando que o Recorrido tenha a oportunidade de rediscutir questões já decididas, o que violaria a coisa julgada e a segurança jurídica.

Aponta que a decisão recorrida contraria os princípios da boa-fé processual e da economia processual, pois permitiria ao Agravado apresentar novas alegações que poderiam atrasar a efetividade da decisão judicial.

Afirma que tal entendimento possibilita ao devedor dilatar indevidamente a execução, comprometendo o direito da parte exequente ao rápido recebimento do crédito devido.

Ao final, requer a concessão da tutela recursal, para que seja determinada, desde já, a aplicação dos efeitos da revelia ao cumprimento de sentença.

O pedido de tutela recursal não foi concedido (id. 266635773, págs. 01/03).

Sem contraminuta, porque não angularizada a relação jurídica processual.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

C
omo explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, com pedido de tutela recursal, interposto por Stanrlly Nogueira e Silva, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Alto Araguaia, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1000286-88.2018.8.11.0020, indeferiu o pedido de citação por edital
.

Denota-se dos autos de origem que Stanrlly Nogueira e Silva ingressou com o Cumprimento de Sentença, em face de Carlos Rogério Rodrigues e Silva, visando ao recebimento do valor de R$ 170.065,61 (cento e setenta mil, sessenta e cinco reais e sessenta e um centavos), decorrente da condenação imposta na ação que declarou a rescisão do negócio jurídico entre as partes.

Determinada a intimação da parte Devedora para efetuar o pagamento (id. 163599613, pág. 01 – autos de origem), o ato restou infrutífero.

O Requerente salientou que, em vista de o Executado ter sido revel na ação originária, requerendo sua citação por edital (id. 174724344, págs. 01/02 – autos de origem).

O Magistrado singular, por entender que não houve o esgotamento de todos os meios de localização do Devedor, inferiu o pedido, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Nesse diapasão, objetivando evitar eventual nulidade da citação,
INDEFIRO
o pedido de citação por edital. (Sic).

Contra essa decisão,
Stanrlly Nogueira e Silva interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

A controvérsia recursal restringe-se a verificar se, no caso em questão, caberia, ou não, a citação por edital.

É sabido que a citação, por sua natureza jurídica, é um dos atos mais relevantes do processo, sendo o meio pelo qual se garante ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, conforme preceitua o artigo 5
o
, incisos LIV e LV, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Como regra, a citação deve ser pessoal, podendo ser realizada por correio, oficial de justiça ou meio eletrônico, conforme disciplinam os artigos 246 e 249, ambos do Código de Processo Civil.

Entrementes, quando se revela inviável a citação pessoal, admite-se a citação ficta, a qual pode ocorrer por hora certa, quando há suspeita de ocultação dolosa do citando, ou por edital, hipótese excepcional aplicável apenas quando exauridas todas as tentativas razoáveis de localização do réu.

O artigo 256, do CPC, dispõe expressamente que a citação por edital somente será deferida se o citando for desconhecido, incerto ou se o lugar em que se encontra for ignorado ou inacessível, exigindo o § 3
o
do referido dispositivo que sejam esgotadas todas as diligências possíveis antes de sua autorização.

No caso vertente, verifico que o Recorrente não obteve êxito de demonstrar que foram esgotados os meios ordinários de localização do devedor, ora Agravado.

Com efeito, o Agravante não comprovou que realizou pesquisas junto a bases cadastrais públicas e privadas, tais como Receita Federal, INFOJUD, RENAJUD e SREI, para obtenção de eventuais endereços do Recorrido. Sem a demonstração do exaurimento desses meios, é certo que a citação por edital não pode ser deferida, sob pena de violação ao devido processo legal e risco de nulidade processual.

Ademais, deve-se registrar que o Recorrente pretende que a revelia reconhecida na fase de conhecimento deveria ser automaticamente estendida ao cumprimento de sentença, impedindo o Agravado de se manifestar ou apresentar impugnação.

Essa pretensão, no meu entendimento, não pode prosperar, uma vez que a revelia, nos termos do artigo 344, do CPC, gera a presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial, mas não elimina a necessidade de intimação válida do devedor na fase executória.

A coisa julgada se limita ao conteúdo da decisão proferida na fase de conhecimento e não pode suprimir o direito do executado de ser regularmente citado e intimado na fase de cumprimento de sentença.

A exigência de uma citação válida nessa etapa processual resguarda a ampla defesa e evita a imposição de constrições indevidas ao patrimônio do devedor sem que tenha tido oportunidade de se manifestar.

A jurisprudência pátria firmou o entendimento de que a revelia na fase de conhecimento não exime o juízo de intimar regularmente o executado na fase de cumprimento de sentença, sob pena de nulidade. Veja-se:

Agravo de instrumento. Ação de cobrança. Cumprimento de sentença monitória.
Revelia na fase de conhecimento. Necessária a intimação do executado na fase de cumprimento de sentença.
Intelecção do artigo 513, § 2º, II, do Código de Processo Civil. Instrumento particular de concessão de crédito. Obrigação ilíquida. Prescrição decenal, nos termos do artigo 205, do Código Civil. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22951878020248260000 Campinas, Relator.: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 06/11/2024, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2024). (Negritei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO C/C COBRANÇA.
REVELIA NA FASE DE CONHECIMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO NECESSÁRIA.
NÃO APLICAÇÃO DO ART. 274, § ÚNICO DO CPC. Requer o agravante a reforma da decisão que indeferiu o pedido de penhora ao argumento de não intimação das agravadas quanto ao início da fase de cumprimento de sentença.
Precedente do STJ de ser imprescindível a intimação do revel na fase de cumprimento de sentença
. Não se pode impor o dever de informar mudança de endereço àquele que sequer ingressou nos autos. Inaplicável o artigo 274, parágrafo único do CPC. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJ-RJ - Agravo de Instrumento: 00476986020248190000 202400270486, Relator.: Des(a). Natacha Nascimento Gomes Tostes Gonçalves de Oliveira, Data de Julgamento: 01/08/2024, Décima Sétima Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2024). (Destaquei).

Registro que a presunção de veracidade dos fatos reconhecidos na fase anterior não afasta a necessidade de observância do contraditório e da ampla defesa na execução.

Nessa esteira, tenho que a negativa de extensão automática dos efeitos da revelia ao Cumprimento de Sentença encontra respaldo na jurisprudência e, portanto, não merece reforma.

Por tais considerações, o não provimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto Stanrlly Nogueira e Silva, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025